Tribunal: TJSP
Processo: 1006276-95.2020.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Compromisso verbal de compra e venda de imóvel – Ação declaratória cumulada com pedidos de rescisão contratual e de indenização por danos morais – Reconvenção objetivando o ressarcimento da vendedora pelo período de fruição do imóvel – Sentença que julgou parcialmente procedentes a ação principal e a reconvenção – Apelo do autor-reconvindo – Taxa de fruição. Cabível o ressarcimento em favor

Ementa:
Compromisso verbal de compra e venda de imóvel – Ação declaratória cumulada com pedidos de rescisão contratual e de indenização por danos morais – Reconvenção objetivando o ressarcimento da vendedora pelo período de fruição do imóvel – Sentença que julgou parcialmente procedentes a ação principal e a reconvenção – Apelo do autor-reconvindo – Taxa de fruição. Cabível o ressarcimento em favor da ré-reconvinte do valor correspondente ao período de ocupação/fruição do imóvel, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. – Prescrição. Inocorrência. Os prazos prescricionais trienais consubstanciados no art. 206, § 3o., inc. I, IV e V, do CC, são inaplicáveis à espécie. Conforme se denota da relação contratual estabelecida entre os litigantes, não houve a celebração de contrato de locação de imóvel, mas de negócio tendo por objeto a aquisição de bem imóvel, o que afasta a aplicação do disposto no art. 206, § 3o., inc, I, do CC. De outro lado, o C. Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento, no sentido de que a aplicação do prazo prescricional trienal, só é admitido, na hipótese de responsabilidade aquiliana ou extracontratual, o que, evidentemente, não é o caso dos autos. Destarte, tratando-se de pretensão objetivando ressarcir a vendedora pelo período de fruição do imóvel, há que se aplicar a regra geral, qual seja, a prescrição decenal, prevista no art. 205 do CC. – A fim de afastar qualquer obscuridade, fica estabelecido que o termo inicial do prazo prescricional será a data de propositura da reconvenção. – Por fim, observado que os precedentes invocados pelo apelante não possuem caráter vinculante, as lides ali julgadas envolveram relação de consumo, o que não é o caso dos autos, de modo que não se aplica a limitação requerida. – Recurso parcialmente provido.